Tribunal: TJPA
Processo: 0008598-06.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008598-06.2016.8.14.0037

APELANTE: DENIVAN SANTOS SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0008598-06.2016.814.0037

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNCIA DE ORIXIMINÁ-PA

APELANTE: DENIVAN SANTOS SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, INCISOS II, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, é de especial importância para o deslinde da prática delitiva e deve ser considerada no estabelecimento da autoria delitiva, quando corroborada por outras provas coligidas em juízo, como no caso. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação do réu para o delito. A materialidade e autoria delitiva estando consubstanciada pelo pelo Boletim de Ocorrência, declaração da vítima FRANCIMARA GUIMARÃES COSTA e das testemunhas compromissadas que foram coerentes e contundentes da participação do apelante na conduta criminosa, impondo-se a condenação.

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231
. IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
.
Data do recebimento da denúncia: (
03/10/2016)
. data da publicação da sentença: (
05/06/2023
). sem interrupção do prazo prescricional. Sentença condenatória em concreto
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
. constata-se que o prazo prescricional se verifica em
12 (doze) anos
. Réu na época do fato menor de 21 (vinte e um anos), prazo reduzido pela metade, ou seja 6 (seis) anos. Lapso temporal transcorrido de
6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias,
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença. extinção da punibilidade do agente em face da prescrição da pretensão punitiva estatal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
decretar a extinção de punibilidade pela prescrição
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífica Lyra.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0008598-06.2016.814.0037

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNCIA DE ORIXIMINÁ-PA

APELANTE: DENIVAN SANTOS SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
DENIVAN SANTOS SOUZA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Oriximiná-PA, que o condenou à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.16981619), que no dia 19/09/2016, por volta de 20h40min, na Rua 7 de Setembro, o denunciado subtraiu, na companhia de outro indivíduo não identificado e mediante grave ameaça exercida com arma branca, os aparelhos celulares e as bolsas de duas vítimas
. As vítimas estavam no cursinho pré-vestibular “Aprovados” e foram abordadas por DENIVAN e seu comparsa, que chegaram em uma motocicleta Honda Fan, pararam na porta do cursinho, e, mediante grave ameaça e utilização de um facão, subtraíram os objetos delas e empreenderam fuga. DENIVAN foi preso em flagrante posteriormente.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, I e

II do Código Penal Brasileiro.

A Denúncia foi recebida em
03 de outubro de 2016 (id.
16981626);

Defesa Preliminar. (id.16981627)

Citação do réu. (id.16981627)

Termos de Audiência (id.16981628 e 16981631);

Decretação da revelia do réu DENIVAN SANTOS SOUZA. (id.80083822)

Mídias de audiência. (id.166981632, 16981642, 16981648 a 16981649, 16981651)

Alegações finais do Ministério Público (id.16981653) e Defesa (id.16981665);

A
sentença fora prolatada em 05/06/2023 (id.
16981658), o juízo a
quo,
considerando parcialmente procedente a denúncia contra o apelante
DENISVAN SANTOS SOUZA
, o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II

do CPB
.

Em
razões recursais (id.
16981661)
,
a Defensoria Pública do apelante pugnou
:

1) Absolvição, nos termos do art. 386, V, do CPB e subsidiariamente o afastamento da Súmula 231 do STJ
.

Em
contrarrazões (id.
16981666), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id. 17201162), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira,

pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento
, devendo ser mantida a r. sentença.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pela Defensoria Pública em favor de
DENIVAN SANTOS SOUZA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Oriximina-PA, que o condenou à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa fundamenta seu pedido na ausência de provas aptas a sustentar a manutenção da condenação em desfavor do apelante, tendo em vista não há provas seguras de que o réu tenha concorrido para prática da infração penal, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão com base exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase policial.

Entendo que não merece acolhimento o pedido da defesa, tendo em vista, que os policiais que participaram da ação que levou a prisão do réu, embora a testemunha VALMIR MOITINHO não tenha acompanhado o reconhecimento da vítima quanto ao suspeito em delegacia, tais circunstância não justifica a absolvição do réu.

Destaque-se que a ação que levou a prisão do réu/apelante decorreu de diligências realizada pela Polícia Militar, que após informações colhidas levaram a residência da irmã do acusado, onde fara detido.

Ressalte-se ainda que a ofendida FRANCIMARA GUIMARÃES COSTA MONTEIRO, quando ouvida judicialmente ratificou que fizera o reconhecimento dos réus em delegacia, e que não restou qualquer dúvida quanto a participação do réu DENIVAN SANTOS SOUZA

e seu comparsa na empreitada criminosa que foram vítima.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência Policial e pela prova oral colhida em juízo, ratificadas em juízo na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela ofendida, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante, juntamente com seu comparsa participaram da ação delituosa, subtraindo das vítimas
FRANCIMARA GUIMARÃES COSTA MONTEIRO e RAYRA SUANNE DA SILVA MAIA
o aparelho celular da primeira vítima e da segunda sua bolsa
.

A Informante
FRANCIMARA GUIMARÃES COSTA MONTEIRO
narrou
: (id.16981632 e 16981633)

[...] Que no dia do fato a vítima se encontrava, na escola APROVADOS onde a mesma faz curso, e logo após acabar sua aula, a vítima e sua amiga, se direcionou para a área externa da escola APROVADOS, para ligar para sua mãe ir busca-la no local, após a vítima fazer a ligação para sua mãe, ela sua amiga e a recepcionista do local, ficaram aguardando sua mãe chegar, quando foi surpreendida com dois elementos que estavam em uma moto, onde os mesmo vieram parando lentamente em frente ao local onde elas se encontravam, no que eles pararam a moto, um deles desceu, e veio correndo em sua direção; Que esse elemento estava com um terçado, em sua cintura, usava um chapéu na cor branca, uma bermuda cinza e uma camisa do exército bem longa; Que logo em seguida o mesmo gritou que isso “ERA UM ASSALTO”, e mandou a vítima passar o seu celular, e sua amiga passar a bolsa, no mesmo estante a vítima e sua amiga obedeceram o elemento, que logo em seguida partiu em direção a recepcionista Karina que estava, junto as meninas, e dizendo que se tratava de um assalto, a mesma sem reação disse que não tinha nada, e foi indo para trás do balcão em um ato de tentar fechar a porta, que dava acesso a parte exterior da escola; QUE o rapaz que estava na moto disse bora bora;

Que logo em seguida os meliantes fugiram do local, com os pertences das vítimas; Que após o ocorrido, a vítima se direcionou a delegacia para registrar um B.O, onde foi feito todo o procedimento; QUE os policiais anotaram como os meliantes estavam vestidos, as descrições físicas dos réu; Que no dia seguinte, ligaram da delegacia para avisar que haviam encontrado, dois homens com as mesma características dos meliantes citado pelas vítimas; QUE a RAIRA chegou primeiro, olhou eles e reconheceram, ela olhou bem de frente pra eles; QUE reconheceu eles pela foto que os policiais apresentaram em delegacia, eu reconheci; QUE eu não olhei no rosto dele, fiquei mais nervosa, abaixei logo a cabeça; QUE ele era MORENO, estava de havaiana, com um camisa maior que ele, ele não era alto; que chegou logo ameaçando com o terçado, o terçado era bem grande, tinha um jeito de bandido; QUE a RAIRA olhou num buraco na pareide; QUE a KARINA não viu o rosto dele;

QUE não puxou o terçado, ficou apenas segundo no cabo do terçado; QUE o aparelho celular levado era seu; QUE o acusado já tinha registro de assalto;

QUE não conseguiria reconhecer ele; QUE chamou a atenção o terçado; QUE ele ficou de frente com a RAYRA; QUE não foi encontrado nenhum objeto com eles; QUE eles foram encontrados pelas características que nós demos, que a RAYRA reconheceu ele
e a RAYRA afirmou que é ele, que a RAYRA não teve dúvidas que era ele o autor do delito, não tendo dúvidas
;. [...]. “

Por sua vez, a testemunha
VALMIR MOITINHO
, policial militar, informou como se deu a prisão em flagrante do recorrente, nestes termos: (id.
16981634)

[...] Que estava em serviço, no dia subsequente ao dia que havia tido o assalto de umas moças, quando foi repassado para guarnição que havia acontecido um assalto de umas moças; QUE obtiveram informações que o o suspeito estava na casa dos seus pais, e logo a testemunha junto a guarnição partiram em direção ao local, onde o suspeito se encontrava, ao chegar os pais do suspeito, falaram que o mesmo estava na casa de seu irmão, a guarnição partiu em direção da casa do irmão do acusado, onde o encontraram e direcionaram o mesmo para a delegacia; Que em nenhumas das casas que a guarnição se direcionou, não foi encontrado nenhum dos pertences furtados das vítimas; Que a testemunha não acompanhou o reconhecimento das vítimas quanto ao suspeito na delegacia, mas ficou sabendo que as vítimas reconheceram ele; QUE foram repassado pelos colegas as características, nome e local onde estaria o acusado; QUE o assalto foi à noite e entrei no serviço de manhâ, ocasião que repassaram as informações; QUE ouviu falar que elas reconheceram; QUE participou da diligência na casa dele.”

A testemunha
DIONEI OLIVEIRA DA SILVA
declarou:

(id.
16981635)

“[...] Que estava em serviço, tinha uma moça que foi vítima do DENIVAM; QUE tinha sido assaltada e sabia onde o mesmo morava e sabia quem era; QUE o irmão do DENIVAM e levou a residência do mesmo, no que ele acompanhou o depoente até a delegacia; QUE o acusado negou o fato, entretanto a vítima reconheceu o acusado, confirmando o fato, a vítima reconheceu para o depoente, mas não lembra o nome da vítima; QUE a vítima afirmou que ele tinha saído a pouco tempo da prisão. “

A genitora da ofendida RAYRA a senhora
ROZINETE

informou: (id.
16981636)

“(...) QUE nesse dia já passavam das 20h30 começou a ligar para sua lá

e ninguém lhe atendia; QUE a moça que fazia o serviço de ir buscar sua filha no cursinho ligou para depoente e disse que a RAYRA não sabia onde estava; QUE o genro de sua filha ligou pra ela dizendo que ela estava na delegacia porque tinha sido assaltado; QUE foi até lá

e falou com o investigador Vicente, ele disse para ir noutro dia fazer BO; QUE quando chegamos lá o soldado Moutinho mostrou uma foto, ela o reconheceu, ela disse é esse aqui mesmo, ela foi fazer o reconhecimento do acusado, no momento reconheceu o acusado; QUE

ele era acostumado a fazer essas coisas; QUE apareceu uma pessoa que sua esposa tinha sido vítima do mesmo acusado; QUE sua filha não vai aparecer porque ela está envolvida com o vestibular; QUE perguntou para sua filha RAYRA se tinha certeza se era ele, no que sua filha respondeu positivo é ele sim; “

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória do acusado, pois a vítima
FRANCIMARA GUIMARÃES COSTA MONTEIRO
foi contundente que foi o acusado e seu comparsa os autores do delito que foram vítimas
no dia 19/09/2016, por volta das 20h40 horas, na porta do cursinho de pré-vestibular denominado “Aprovados”
.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito de roubo qualificado, praticado contra as vítimas, no qual subtraíram seus pertences
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado, assim como a violência com que agiu com o fim de obter os objetos pessoais das ofendidas.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos da ofendida prestados em delegacia e confirmado em juízo, que não teve nenhuma dúvida do crime praticado pelo acusado/apelante, no qual descrevera toda a dinâmica delitiva, assim como pelo acervo probatório constituído durante a instrução.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição dos apelantes não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ

Por fim, a Defesa suscita o afastamento da aplicação da Súmula 231 do STJ, para que seja aplicado o redutor da atenuante menoridade penal (art.65, I, do CPB) para que a pena seja fixada abaixo do seu mínimo legal, vez que tal súmula não é vinculante, não encontrando amparo constitucional, eis que afronta, claramente direitos fundamentais do acusado, como individualização da pena, a isonomia e a própria dignidade da pessoa humana.

Mais uma vez não merece acolhida o pleito da Defesa, explico.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

Considerando que na época dos fatos o acusado possuía de 18 anos de idade, conforme documento constante nos autos (id.16981619), de acordo com que estabelece o art. 115, do CPB, o prazo prescricional é reduzido pela metade:

Art. 115
- São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos

O réu fora condenado a
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no qual o lapso temporal prescreve em
12 (doze) anos
, conforme prevê o art. 109, V, do CPB. Tendo em vista a aplicação do dispositivo do art. 115, do CPB, o prazo prescricional reduz para
6 (seis) anos
.

Considerando que a denúncia foi recebida em
03/10/2016 (id.16981626)
, a sentença prolatada em
05/06/2023
, (id.116981658
)
, transcorreram
6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias
, estando prescrita a pretensão punitiva para o recorrente.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 6 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, III, c/c art. 115, todos do Código Penal, visto que, entre o recebimento da denúncia,
03/10/2016
até a prolação da sentença
05/06/2023
, transcorreram
6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
DENIVAN SANTOS SOUZA

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art.157, § 2º, inciso II, do CPB
imputado ao apelante

DENIVAN SANTOS SOUZA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso III, c/c art. 110, §1º, c/c art. 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA,
15
de abril de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/04/2024